Tribunal: TJPA
Processo: 0804668-42.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804668-42.2018.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOJAS MARILAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0804668-42.2018.8.14.0015
EMBARGANTE: LOJAS MARILAR LTDA
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E A CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Lojas Marilar Ltda contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em sede de apelação, reconheceu o direito do Estado ao recebimento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, considerando que o pagamento do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e a citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar o momento do pagamento do débito em relação à citação; e (ii) avaliar se o pagamento realizado antes da citação, mas após a distribuição da ação de execução fiscal, afasta a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Embargos de declaração não se prestam a modificar o entendimento já consolidado pelo acórdão, mas apenas a suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade.

O argumento de que o pagamento do débito ocorreu antes da citação não procede, uma vez que os autos demonstram que a quitação se deu após a citação e a notificação de protesto, conforme registro nos documentos do processo.

Conforme entendimento jurisprudencial predominante, o princípio da causalidade fundamenta a condenação em honorários advocatícios, mesmo que o pagamento do débito ocorra após a distribuição da ação, pois a demanda judicial foi necessária em razão da inadimplência do executado.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão via embargos declaratórios é descabida e configura uso inadequado do recurso, cuja finalidade é exclusivamente esclarecer pontos obscuros ou omissos no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios é cabível quando o pagamento do débito ocorre após a distribuição e a citação na execução fiscal, aplicando-se o princípio da causalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito decidida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre a aplicação do princípio da causalidade em execuções fiscais com pagamento de débito após ajuizamento.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 02/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LOJAS MARILAR LTDA contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n.º 0804668-42.2018.8.14.0015, que reconheceu o direito do Estado do Pará ao recebimento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, considerando que o pagamento do débito tributário foi realizado após o ajuizamento da execução fiscal.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO EXEQUENTE. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO E NÃO CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que não condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente.

II- Por força do princípio da causalidade, há de se concluir que a quitação do crédito não exonera a executada ao pagamento de honorários, uma vez que houve o ajuizamento da demanda. Há de se ressaltar que a execução fiscal foi manejada em razão da inadimplência tributária da parte executada.

III- Extinta a execução fiscal em razão do pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, são devidos, pelo devedor, as custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

IV- Inviável a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”, uma vez que não se trata de cancelamento do crédito e sim satisfação da obrigação.

V- Recurso de Apelação conhecido e provido.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante LOJAS MARILAR LTDA sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar elementos essenciais ao julgamento, em especial o momento do pagamento do débito.

Argumenta que a quitação ocorreu após a distribuição da ação de execução fiscal, porém antes da citação, de modo que não caberia a condenação em honorários advocatícios.

O embargante invoca o artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgado foi omisso ao não avaliar a tese de que o pagamento do débito antes da citação impede a aplicação do princípio da causalidade, o que demandaria a modificação do acórdão embargado.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, em consequência, afastar a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o embargado, Estado do Pará, pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando que a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada e que não há qualquer omissão a ser sanada. Argumenta que o pagamento do débito, ainda que realizado antes da citação, ocorreu após a distribuição da execução fiscal, configurando-se o princípio da causalidade e justificando a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Observa-se, de plano, que o embargante sustenta que o pagamento da dívida teria sido efetuado previamente à citação no processo executivo, alegando, assim, a inaplicabilidade do princípio da causalidade para fundamentar a condenação em honorários advocatícios. Contudo, após análise minuciosa dos autos, constata-se que tal argumentação não encontra respaldo nos fatos apresentados.

O processo de execução fiscal foi iniciado em 31 de outubro de 2018, conforme registrado no ID 15004951, sendo que a citação da executada ocorreu via postal em 12 de novembro de 2018, conforme o ID 15004956. Diferente do alegado, o pagamento da dívida foi efetivado somente após a notificação de protesto emitida pelo Cartório da Comarca de Castanhal.

Além disso, conforme consta no ID n° 15005068 – página 2, a data do pagamento registrado foi 16 de novembro de 2018. Dessa forma, verifica-se que a quitação do débito ocorreu após o ajuizamento da ação e a devida citação, o que, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme fundamentado no voto embargado.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024